Tribunal: TJES
Processo: 0000787-30.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000787-30.2024.8.08.0021

APELANTE: WILLIAM MENDES ZAGNE JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA ARAUJO MACHADO - ES4363

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de suposta posse de drogas e munições apreendidas durante diligência policial. A defesa sustenta insuficiência probatória quanto à autoria, contradição nos depoimentos policiais, ausência de posse direta dos materiais ilícitos e pleiteia absolvição ou, subsidiariamente, aplicação de teses desclassificatórias e redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prova segura e coerente da autoria delitiva apta a sustentar a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e posse de munição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal policial possui valor probante, desde que coerente, harmônica e compatível com o conjunto probatório.

Os depoimentos policiais apresentam inconsistência relevante, pois, em juízo, atribuíram a posse da sacola contendo drogas e munições a terceiro, e não ao apelante.

A divergência sobre a posse do material ilícito incide diretamente sobre o núcleo da imputação e compromete a certeza quanto à autoria.

A mera fuga do réu em conjunto com outros indivíduos não demonstra, por si só, vínculo subjetivo com a prática do tráfico ou com os objetos apreendidos.

Informações oriundas de denúncia anônima e o contexto da abordagem policial não são suficientes, isoladamente, para comprovar a autoria delitiva.

A ausência de prova firme, segura e coerente gera dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado.

Aplica-se o princípio do in dubio pro reo diante da fragilidade do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação penal exige prova segura e coerente da autoria delitiva, não sendo suficiente a mera presunção ou indícios frágeis. 2. Inconsistências relevantes nos depoimentos policiais impedem a formação de juízo condenatório. 3. A mera fuga ou presença no local dos fatos não comprova vínculo com o material ilícito apreendido. 4. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC nº 847.152/MG; STJ, AgRg no HC nº 964.065/MS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000787-30.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM MENDES ZAGNE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de suposta posse de drogas e munições apreendidas durante diligência policial. A defesa sustenta insuficiência probatória quanto à autoria, contradição nos depoimentos policiais, ausência de posse direta dos materiais ilícitos e pleiteia absolvição ou, subsidiariamente, aplicação de teses desclassificatórias e redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prova segura e coerente da autoria delitiva apta a sustentar a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e posse de munição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal policial possui valor probante, desde que coerente, harmônica e compatível com o conjunto probatório.

Os depoimentos policiais apresentam inconsistência relevante, pois, em juízo, atribuíram a posse da sacola contendo drogas e munições a terceiro, e não ao apelante.

A divergência sobre a posse do material ilícito incide diretamente sobre o núcleo da imputação e compromete a certeza quanto à autoria.

A mera fuga do réu em conjunto com outros indivíduos não demonstra, por si só, vínculo subjetivo com a prática do tráfico ou com os objetos apreendidos.

Informações oriundas de denúncia anônima e o contexto da abordagem policial não são suficientes, isoladamente, para comprovar a autoria delitiva.

A ausência de prova firme, segura e coerente gera dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado.

Aplica-se o princípio do in dubio pro reo diante da fragilidade do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação penal exige prova segura e coerente da autoria delitiva, não sendo suficiente a mera presunção ou indícios frágeis. 2. Inconsistências relevantes nos depoimentos policiais impedem a formação de juízo condenatório. 3. A mera fuga ou presença no local dos fatos não comprova vínculo com o material ilícito apreendido. 4. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC nº 847.152/MG; STJ, AgRg no HC nº 964.065/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

WILLIAM MENDES ZAGNE JUNIOR
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (ID 18867985), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e 14, da Lei 10.826/03, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

A defesa técnica apresentou razões recursais (ID 18867986) sustentando, em síntese, a inexistência de provas robustas aptas a amparar o édito condenatório, afirmando que a autoria delitiva não restou devidamente comprovada, uma vez que os entorpecentes e as munições apreendidos não estariam em posse direta do apelante, destacando a fragilidade dos depoimentos policiais frente à negativa de autoria apresentada. Argumenta, ainda, a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta quanto ao delito de posse de munição, diante da ínfima quantidade apreendida e da ausência de arma de fogo, bem como pugna, subsidiariamente, pela incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ao fundamento de ausência de elementos concretos indicativos de dedicação à atividade criminosa. Ademais, requer a readequação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e estabelecimento de regime inicial mais brando. Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para absolvição quanto aos crimes imputados ou, alternativamente, a aplicação das teses subsidiárias, inclusive com a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Emerge da Denúncia que, no dia 21/11/2024, aproximadamente às 11h, na Rua J, Bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari, o réu, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como trazia consigo munições de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais civis, em diligência para elucidação de um crime de homicídio consumado, receberam informações de que narcotraficantes comparsas da vítima estariam escondidos em determinada residência localizada na Rua J, Bairro Adalberto Simão Nader.

Ao se dirigirem ao local informado, foram visualizados três indivíduos que, ao avistar a aproximação policial, empreenderam fuga.

Um dos indivíduos, posteriormente identificado como o ora apelante, dispensou uma sacola enquanto tentava fugir, porém, foi alcançado pelos policiais.

Na sacola dispensada pelo denunciado, foi constatado que havia 4 (quatro) munições de calibre .380, 86 (oitenta e seis) pinos de cocaína e 36 (trinta e seis) buchas de maconha.

Após a regular instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (ID 18866933, p. 12), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 18866933, p. 14), no Boletim Unificado (ID 18866933, pp. 25/29), no Laudo de Exame Químico (ID 18867962) e no Laudo de Eficiência de Arma/Munições (ID 18867962).

No tocante à
autoria
, reforça-se que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Na hipótese em comento, porém, verifica-se que as versões apresentadas pelos policiais militares não confirmaram a tese da acusação.

Extrai-se dos autos que a atuação policial não teve início a partir de prévia investigação dirigida especificamente ao recorrente por tráfico de drogas, mas sim no contexto de diligências voltadas à elucidação do homicídio de Yohan de Aquino Silva, vulgo “Di Bala”. Segundo a denúncia e os registros policiais, os agentes receberam informações de que “narcotraficantes, comparsas da vítima”, oriundos do Bairro Santa Rita, estariam escondidos em uma residência. Ao chegarem ao local, visualizaram três indivíduos, incluindo o réu, que fugiram.

Na fase extrajudicial, os policiais Rogério Siqueira Santos e Franco Quedevez Malini afirmaram que, ao chegarem ao local, três indivíduos empreenderam fuga
e que William dispensou uma sacola, na qual foram encontradas drogas e munições.
Rogério declarou que
“visualizaram WILLIAM dispensando uma sacola que foi apreendida”
, contendo 86 pinos de cocaína, 36 buchas de maconha e 4 munições calibre .380, tendo ainda acrescentado que, após ser detido, William indicou que estava acompanhado do indivíduo de nome Denis, vulgo “Macaco”.

Ocorre que, na Audiência de Instrução e Julgamento, ambos os policiais declararam que, na verdade, a mochila/sacola estava com “Denis”.

O Ministério Público, aliás, formulou pergunta expressa ao policial Franco Malini sobre a mochila. Confira-se a transcrição literal:

Ministério Público: essa mochila foi dispensada então pelo outro?

Franco Malini: Exatamente. Eu e o Rogério a gente entrou pelas Kitnet quando eles viram, fugiram.

Tal divergência não se mostra meramente periférica, mas incide diretamente sobre o núcleo da imputação, qual seja, a vinculação do apelante ao material ilícito apreendido. A circunstância de que os próprios policiais, em juízo, tenham atribuído a posse da mochila a outro indivíduo compromete a segurança da imputação e impede a formação de um juízo de certeza quanto à autoria.

Destarte, as informações oriundas de denúncias anônimas e o episódio pontual do flagrante, isoladamente considerados, não são aptos a demonstrar a efetiva vinculação do apelante à prática do tráfico de drogas.

É preciso enfatizar, nesse aspecto, que a mera fuga conjunta não autoriza, automaticamente, a conclusão de liame subjetivo entre os indivíduos e a relação do réu com as drogas apreendidas.

Diante desse cenário, remanesce dúvida razoável não apenas sobre a posse direta das drogas e munições, mas também sobre o próprio liame subjetivo entre o recorrente, Denis e o terceiro indivíduo em fuga. E, inexistindo prova firme, coerente e segura da autoria, a absolvição é medida que se impõe, com fulcro no postulado do
in dubio pro reo
.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para absolver o apelante WILLIAM MENDES ZAGNE JUNIOR das imputações que lhe foram feitas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Caso esta eg. Câmara assim entenda, EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo o réu estiver preso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)